Tribunal: CARF
Processo: 16024.000467/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS, CONTRIBUIÇÕES AO SAT/RAT E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O 13o SALÁRIO. MATÉRIAS ESTRANHAS À LIDE. CARÊNCIA DE INTERESSE.
Carece de interesse a análise da possibilidade de se exigir contribuições aos terceiros - SEBRAE, INCRA, SESI e SENAI, contribuições destinadas ao SAT/RAT e contribuições incidentes sob o 13o salário, por serem de matérias estranhas à lide.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, III, e §4o, VI. PRECLUSÃO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão (art. 16, III, e §4o, VI, do Decreto no 70.235/72), salvo quando se tratar de documentos para robustecer tese já apresentada e/ou verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972. Não tendo sido juntados outros documentos, preclusa a oportunidade do recorrente.
PRELININAR DE NULIDADE. ATIVIDADE VINCULADA DO LANÇAMENTO. NÃO PREVALÊNCIA DE DEVER DE ORIENTAR. REJEIÇÃO.
O lançamento é atividade vinculada e obrigatória da auditoria. Não há prevalência de caráter orientador e/ou educativo prévio à obrigação de lançar, tampouco deve ser perquirida a intenção do agente tributário. Preliminar rejeitada.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVA MÉDICA. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho (Tese 166, STF, RE no 595.838)
CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária no que diz respeito à incidência da contribuição previdenciária sobre remunerações pagas a autônomos (Súmula CARF no 2).
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
É aplicável a multa prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009, desde que mais favorável ao contribuinte, conforme verbete sumular de no 119 do CARF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000467/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.585 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
LANGE COSMETICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS, CONTRIBUIÇÕES AO SAT/RAT
E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O 13o SALÁRIO. MATÉRIAS
ESTRANHAS À LIDE. CARÊNCIA DE INTERESSE.
Carece de interesse a análise da possibilidade de se exigir contribuições
aos terceiros - SEBRAE, INCRA, SESI e SENAI, contribuições
destinadas ao SAT/RAT e contribuições incidentes sob o 13o salário, por
serem de matérias estranhas à lide.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
DECRETO
70.235/1972, ART. 16, III, e §4o, VI. PRECLUSÃO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na
impugnação, sob pena de preclusão (art. 16, III, e §4o, VI, do Decreto no
70.235/72), salvo quando se tratar de documentos para robustecer tese já
apresentada e/ou verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n.
70.235/1972. Não tendo sido juntados outros documentos, preclusa a
oportunidade do recorrente.
PRELININAR DE NULIDADE. ATIVIDADE VINCULADA DO
LANÇAMENTO. NÃO PREVALÊNCIA DE DEVER DE ORIENTAR.
REJEIÇÃO.
O lançamento é atividade vinculada e obrigatória da auditoria. Não há
prevalência de caráter orientador e/ou educativo prévio à obrigação de
lançar, tampouco deve ser perquirida a intenção do agente tributário.
Preliminar rejeitada.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERATIVA MÉDICA. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV,
da Lei 8.212/1991, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho (Tese 166, STF, RE no 595.838)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000467/2007-04
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.585 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000467/2007-04

CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
AUTÔNOMOS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No
02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária no que diz respeito à incidência da
contribuição previdenciária sobre remunerações pagas a autônomos
(Súmula CARF no 2).
CONFISCATORIEDADE
DA
SANÇÃO
APLICADA.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional
do não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
É aplicável a multa prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na
redação dada pela Lei no 11.941 de 2009, desde que mais favorável ao
contribuinte, conforme verbete sumular de no 119 do CARF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso apenas no tocante às contribuições devidas pela empresa sobre serviços
de autônomos diversos e serviços prestados por cooperativa médica – e, na parte conhecida, dar
parcial provimento para que sejam excluídos os levantamentos de “COP NF Cooperativa de
trabalho.”
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.585 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000467/2007-04

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LANGE COSMETICOS LTDA.
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto – DRJ/RPO – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$8.706,64 (oito mil setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos), referente às parcelas
devidas pela empresa sobre a remuneração paga pelos serviços que lhe foram prestados por
segurados autônomos/contribuintes individuais e pelos serviços a ela prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho, nas competências discriminadas às f. 20/21.
Em sua extensa impugnação (f. 48/118) alegou, preliminarmente, a necessidade
de ser presumida a “boa- fé, (...), até prova em contrário e necessidade da política orientadora,
pedagoga, consultiva da fiscalização, antes da autuação, o que no caso vertente, não ocorreu,
ferindo princípios básicos de Direito Tributário.” (f. 50) Diz que “[a] ma- fé, a intenção de burlar
a lei e sonegar impostos, em momento algum existiu” (f. 51).
Em seguida, impugnou especificamente a apuração de contribuição de terceiros
– salário educação –, em longa exposição doutrinária ser a exigência inconstitucional e ilegal (f.
52/76). Rechaçou a exigência de contribuição social para terceiros – INCRA, SEBRAE, SESI e
SENAI (f. 81), defendendo que ela “afronta de maneira direta todo o Sistema Constitucional
Tributário, uma vez que, não há previsão há sua existência.” (f. 81)
Despendeu longas laudas para demonstrar a inconstitucionalidade do SAT (F.
82/96) e da incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro. (f. 96/105). Se
insurgiu contra o cariz confiscatório da sanção – f. 105/108 –, discorreu sobre a vedação do “bis
in idem” na cobrança de juros e sobre a ilegalidade da taxa SELIC. Pediu fosse afastada a
autuação, “eis que, ceifada pela inconstitucionalidade de todos os itens constantes em sua
cobrança, razão pela qual, deve ser julgada totalmente procedente a presente defesa
administrativa.” (f. 117)
Ao apreciar as razões declinadas, prolatou a DRJ acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2007
PRELIMINAR DE BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE.
A responsabilidade por infrações ou descumprimento da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DEVER DE
OFÍCIO.
Uma vez observada pela autoridade fiscal a infração ou a ausência
de recolhimento de contribuições tributária, esta tem o dever de
ofício de lançá-la.
PROVAS. PRAZO. PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo-fiscal deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada nas
hipóteses legais expressamente previstas.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.585 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000467/2007-04

Valores percebidos a título de décimo-terceiro salário compõem a
base-de-cálculo de incidência da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. COOPERATIVAS.
Incide contribuição a cargo da empresa sob o total das
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviço.
Incide contribuição a cargo da empresa sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativos a serviços que a
ela são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.
JUROS. MULTA. SELIC. APLICABILIDADE.
As contribuições sociais, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia - SELIC, e multa de mora, todos de caráter
irrelevável.
REPRESENTAÇÃO FISCAL.
A representação fiscal para fins penais não é ato discricionário do
Auditor, decorre de disposição expressa do art. 66 da lei 3.688/41
(Lei de Contravenções Penais) e deve ser formalizada sempre que,
no exercício de suas funções, seja constatada a ocorrência, em tese,
de crime de ação penal pública ou contravenção penal.
Lançamento Procedente (f. 121/122)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 11/05/2008, igualmente
extenso recurso voluntário (f. 136/213), repetindo exatamente os mesmos argumentos lançados
na impugnação, com inúmeras passagens idênticas, inclusive.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Por afronta a dialeticidade recursal poder-se-ia aventar até mesmo o não
conhecimento do recurso. Sequer foi cotejada a decisão recorrida, já que replicados argumentos
na tentativa de desconstituir lançamentos, que sequer foram nestes autos ultimados. Confira-se o
que restou consubstanciado do acórdão prolatado pela instância “a quo”:
Alude a Impugnante a supostas inconstitucionalidades em que teria
incorrido diversos dispositivos legais que determinam a exação.
Neste aspecto restaram evidenciados, em seu entendimento, as
contribuições aos chamados 'terceiros' referentes ao SEBRAE,
INCRA, SESI e SENAI, as contribuições destinadas ao SAT/RAT
e as incidentes sob o 13o salário.
Todas tais alegações carecem de finalidade, uma vez que não
estão
sendo
cobradas
na
presente
Notificação
nem
contribuições a outras entidades ou fundos (terceiros), nem
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.585 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000467/2007-04

grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (RAT), tampouco sob o 13o
Salário, razão pela qual deixaremos de analisá-las.
Nesta NFLD apenas estão constituídas as contribuições a cargo da
empresa sobre os valores por ela pagos aos contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços, e sobre a nota fiscal/fatura
de prestação de serviços, por serviços a ela prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, dispostos
nos incisos III e IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação
dada pela Lei n°9.876/99. (f. 125; sublinhadas deste voto)
A decisão recorrida, de clareza solar, faz a delimitação da controvérsia e, sua
mera leitura, faria com que a recorrente suprimisse de suas longas razões matérias alheias à lide.
Mas não o fez. Da análise do relatório da NFLD (f. 24/25) e dos fundamentos legais do débito (f.
20/21), evidente terem sido apuradas apenas “contribuições devidas pela empresa sobre a)
serviços de autônomos diversos e b) serviços prestados por cooperativa médica Unimed.” (f. 24)
Carente interesse de agir, obviamente inexistente o interesse recursal. Conheço parcialmente do
recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: DA BOA-FÉ DA RECORRENTE E DA JUNTADA POSTERIOR
DE DOCUMENTOS
Conforme já narrado, afirma a recorrente ter agido de boa-fé e que seria um
“dever público” da fiscalização orientar o sujeito passivo, ao invés de realizar o lançamento.
Também assevera não ter juntado documentos aos autos por serem suficientes os constantes da
investigação fiscal, mas se reservou no direito de juntá-los posteriormente, caso assim fosse
necessário.
Consabido que, conforme previsão expressa do inc. III do art. 16 do Decreto no
70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação. De fato,
em atenção ao princípio da verdade material, admite-se a apresentação extemporânea de
documentos que visem robustecer as teses declinadas desde a impugnação, para além das
hipóteses contidas no permissivo legal do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Como relatada
a própria recorrente, por ter entendido serem suficientes os documentos já carreados, nenhum
outro foi juntado. Preclusa, por esse motivo, a apresentação de novas provas.
Quanto ao suposto dever de orientar da fiscalização, comungo com o
asseverado na decisão “a quo”, uma vez que “o lançamento não é atividade discricionária da
auditoria, mas vinculada e obrigatória, não havendo que se alegar a prevalência de qualquer
caráter orientador e/ou educativo prévio à sua obrigação de lançar.” (f. 124) Tampouco há de se
perquirir a intenção do agente, tribute não é sanção, o que, de plano, retira qualquer elucubração
acerca da intenção do agente. Rejeito, por essa razão, a preliminar.

II – DO MÉRITO
II. 1 – DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVA
MÉDICA
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.585 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000467/2007-04

A defesa da recorrente quanto à não incidência da contribuição previdenciária
incidente sobre os serviços prestados por cooperados, por intermédio das cooperativas de
trabalho, seguiu idêntica linha daquele que não pôde ser apreciada por este Conselho.
Diferentemente, sobre a rubrica ora apreciada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF),
no bojo do Recurso Extraordinário (RE) no 595.838, sob o rito de repercussão geral, declarou ser
“inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com
redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”.
Trata-se, exatamente, do dispositivo sob o qual se fundava a autuação na
origem, que previa a contribuição previdenciária de 15%, incidente sobre o valor de notas fiscais
ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Complementarmente à decisão do STF, o Senado Federal aprovou a Resolução
no 10, de 30 de março de 2016, que conferiu à decisão o efeito “erga omnes”. No mesmo sentido
dispuseram a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Nota PGFN/CASTF no 174, de 24 de
fevereiro de 2015) e a Receita Federal do Brasil (Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 25
de maio de 2015).
Desta forma, por força do art. 62 §2o do Regimento Interno deste Conselho, a
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF no RE no 595.838 deve ser neste âmbito
reproduzida, razão pela qual afasto a autuação.
II. 2 – DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS
Com arrimo apenas na suposta inconstitucionalidade da exação, pretende
afastá-la. O argumento esbarra no verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho, razão pela qual
não há como acolhê-lo, pela simples razão de falecer este eg. Conselho competência para tanto.
De toda sorte, por colocar-me de acordo com as conclusões contidas na decisão recorrida, peço
vênia para transcrevê-las, no que importa:
Quanto à contribuição da empresa sobre a remuneração dos
contribuintes individuais, resta claro, pelas competências
envolvidas, que não se trata daquela instituída pela Lei n°
7.787/89 e declarada inconstitucional pela ADIN 1.102, mas sim
aquela de que trata o inciso III do art. 22 da Lei n° 8.212/91
com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
(...)
Assim é que esta contribuição não é devida apenas para o período
entre setembro de 1989 a abril de 1996, conforme Resolução 14/95
do Senado Federal e decisão do STF nas ADIN 1.102, 1.108 e
1.116. No entanto, tais competências não estão abrangidas na
presente Notificação Fiscal, portanto a elas não se aplica a
inconstitucionalidade arguida.
Desta forma é estéril a alegada inconstitucionalidade na cobrança
de contribuição com base no art. 22, I da Lei 8.212/91 em virtude
de não estar alcançada pelas fontes de custeio previstas no inciso I,
195 da Constituição Federal bem como a necessidade de Lei
Complementar, nos termos dos dispositivos constitucionais 195, §
4° e 154, I. Ignorou por completo a Impugnante as alterações
promovidas pela Emenda Constitucional n° 20/98, para se fixar na
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.585 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000467/2007-04

redação original do art. 195, I da Constituição Federal, que
restringia a contribuição dos empregadores sobre a folha de salário,
o faturamento e o lucro. Neste diapasão, ignorou também as
alterações promovidas pela Lei n° 9.876/99, citada expressamente
no Relatório de Fundamentos Legais do Débito, como a redação
que lhe deu juridicidade, razão pela qual são desnecessárias outras
considerações além da própria legislação em vigor ao tempo das
competências onde foram registrados os débitos, consoante acima
articulado, não havendo qualquer reparo cabível. (f. 125/126;
sublinhadas deste voto)
Rejeito, por esses motivos, a alegação.
II. 3 – DA MULTA E CONSECTÁRIOS LEGAIS
A recorrente, igualmente fundada em razão de inconstitucionalidade, pede o
afastamento da multa ante seu caráter confiscatório e, subsidiariamente, afirma a necessidade de
redução da multa para o percentual de 20% (f. 198/199).
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco encontra óbice no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De toda sorte, apesar de ser
cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do art.
150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e tributos são ontológica e
teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato
ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte
precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são
receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular
comportamentos tidos como indesejáveis.
Quanto à redução da multa, amparada pelo disposto na al. “c” do inc. II do art.
106 do CTN e em observância à determinação contida no verbete sumular de no 119 deste eg.
Conselho, de ofício, determino seja aplicada a multa prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009, desde que mais favorável à recorrente.
Por fim, com relação aos consectários legais, há de ser rejeitado o pedido por
força das disposição da Súmula CARF no 4.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas no tocante às
contribuições devidas pela empresa sobre serviços de autônomos diversos e serviços prestados
por cooperativa médica – e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para que sejam
excluídos os levantamentos de “COP NF Cooperativa de trabalho.”
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.585 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000467/2007-04

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital